Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No 21/TJDFT. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – A sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, art. 485, inc. VI, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
3. O julgamento da apelação, iniciado em 14/11/2023, não foi concluído, em razão de pedido de vista e posterior sobrestamento dos autos até resolução do IRDR no 21/TJDFT.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a (i)legitimidade ativa do apelante-exequente, servidor aposentado da extinta Fundação Zoobotânica.
III – Razões de decidir
5. Publicado o acórdão, os efeitos da decisão proferida em incidente de resolução de demanda repetitiva prescindem do trânsito em julgado para sua aplicação, portanto, dotado de eficácia imediata, conforme dispõe o caput do art. 985 do CPC/2015.
6. O apelante-exequente pertencia aos quadros da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, integrante da Administração Pública Indireta do Distrito Federal, razão pela qual ele não possui legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindireta/DF, consoante tese fixada no IRDR no 21/TJDFT. Sentença mantida.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Acórdãos 1905562 e 1990898, Relator Robson Teixeira de Freitas, Câmara De Uniformização, datas de julgamento 18/8/2024 e 28/4/2024.